Tribunal: TJSP
Processo: 2166489-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2166489-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WALLACE
OLIVEIRA
SANTOS,
são
agravados
ALPHA
-
STRONG
TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA e FUNDAÇÃO GETULIO
VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166489-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10868
2
VOTO No: 10868
AGRAVO INTERNO No: 2166489-95.2020.8.26.0000.50000
COMARCA: FORO CENTRAL - CAPITAL
AGRAVANTE: WALLACE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO: ALPHA STRONG TREINAMENTO E
EDUCAÇÃO EXECUTA LTDA E OUTRO
Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito
suspensivo em recurso sobre concessão
de benefício da Justiça Gratuita. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo interno por meio do
qual o agravante quer a reforma da decisão monocrática que
negou efeito suspensivo a recurso que envolve pedido dos
benefícios da gratuidade da Justiça.
É o relatório.
O presente agravo interno não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166489-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10868
3
provimento.
A decisão ora hostilizada foi devidamente
fundamentada, inclusive com base na documentação juntada
nos autos in totum, para não se conceder o pedido em tela,
senão vejamos:
“1. Recebo o recurso, ainda que
ausente o preparo, um dos pressupostos de admissibilidade,
por ser justamente esta a questão que aqui se discute.
2.
Indefiro
o
efeito
suspensivo
pleiteado, porquanto o “fumus boni iuris” não foi
demonstrado. O agravante não trouxe documentos e apenas
seus argumentos não são hábeis a demonstrar a
hipossuficiência financeira que o impossibilitaria de arcar
com as custas processuais.
3. É o que se decide em foro de tutela
de urgência. O Colegiado dará a palavra final, que poderá
ser diversa.
4.
À
parte
agravada
para
contaminutar.
5. Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166489-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10868
4
Nada trouxe em sede de agravo interno
capaz de ilidir tal decisão.
A alegação do agravante é meramente
protelatória e desrespeitosa ao decidido por esta Corte.
Necessário destacar que a conduta
reiterada poderá configurar litigância de má-fé
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator